Tribunal: TJBA
Processo: 0000768-54.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000768-54.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: MARIA MARLY ALVES DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RUANE FILGUEIRAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DEMORA EM FILA DE BANCO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE ESTABELECE TEMPO MÁXIMO DE ATENDIMENTO. MERO ABORRECIMENTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO ABALO SOFRIDO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
TEMA 1156 DO STJ.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação indenizatória ajuizada por consumidora, em razão de demora excessiva em fila de banco, em afronta à Lei Municipal nº 620/2008. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a instituição bancária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A instituição recorreu, alegando inexistência de conduta ilícita e ausência de prova do abalo moral, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a espera em fila de banco por tempo superior ao previsto em lei municipal configura, por si só, dano moral indenizável; (ii) estabelecer se houve comprovação, nos autos, de situação concreta que justifique a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A espera em fila de banco, ainda que superior ao tempo fixado em legislação municipal, não gera automaticamente direito à indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.156.
A Lei Municipal nº 620/2008 possui natureza administrativa, e o seu descumprimento enseja sanções administrativas, não sendo suficiente, isoladamente, para configurar responsabilidade civil.

A configuração do dano moral exige prova de efetiva situação constrangedora, humilhante ou causadora de sofrimento anormal, o que não se verifica no caso concreto.

A parte autora, embora beneficiada pela inversão do ônus da prova, não apresentou elementos mínimos que comprovassem a ocorrência de dano moral, como atendimento inadequado, exposição vexatória ou ausência de estrutura mínima na agência.

A sentença deve ser reformada, pois ausente demonstração de efetivo abalo moral apto a justificar a condenação da instituição bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 620/2008.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.156; STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1785252/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 21.03.2022, DJe 28.03.2022; TJ-BA, Apelação nº 0001342-77.2014.8.05.0216, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 05.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 0001382-59.2014.8.05.0216, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 19.06.2023; TJ-BA, Apelação nº 8000199-04.2020.8.05.0216, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 01.12.2023; TJ-BA, Apelação nº 0003420-45.2011.8.05.0088, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 11.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000768-54.2014.8.05.0216, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e apelada MARIA MARLY ALVES DA SILVA OLIVEIRA.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-237